Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. DESCASO DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) determinar que as rés cancelem os boletos de pagamentos das parcelas ainda não adimplidas do contrato de prestação dos serviços; b) condenar as requeridas a restituírem à autora a quantia de R$ 2.450,00. Em suas razões, a parte autora pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 37800675). Foram apresentadas contrarrazões (ID 37800680).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, somente se eximindo de responsabilidade se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, extrai-se que a autora contratou junto às rés serviço de fabricação e montagem de móveis para a sua residência, estando previsto em contrato que o prazo de entrega seria de 30 dias úteis a contar da sua assinatura, que ocorreu em 26/08/2021. Contudo, conclui-se das conversas entre as partes extraída de aplicativo de mensagens que os móveis somente foram entregues no meio do mês de dezembro, ultrapassando e muito o prazo estipulado para entrega. Além disso, as fotos anexadas pela autora comprovam que os móveis não foram montados adequadamente e foram entregues inacabados e com a estrutura caindo.
VI. Nos termos do art. 373, II, do CPC é ônus da parte ré comprovar que realizou a prestação do serviço a tempo e modo estipulados no contrato celebrado entre as partes, recaindo sobre ela o dever de juntar aos autos documentos que comprovem ter resolvido os problemas apresentados durante a montagem dos móveis, o que não ocorreu na espécie.
VII. Lado outro, restou comprovado pela parte autora que os prejuízos por ela sofridos ultrapassaram a esfera patrimonial, porquanto a situação vivenciada pela autora frustra a legítima expectativa da parte consumidora e extrapola a esfera do mero inadimplemento contratual. Com efeito, ficou evidenciado o descaso do fornecedor que, mesmo após receber parte do pagamento, não cumpriu com o acordo, pois ultrapassou o prazo para entrega dos móveis em quase 4 meses e, ao final, não entregou os móveis como contratado, deixando a autora sem a marcenaria que esperou por tanto tempo.
VIII. Desse modo, a falha na prestação dos serviços pela parte ré é apta a violar atributos da personalidade da parte autora, causando desequilíbrio emocional, além de frustração e ansiedade que ultrapassam os dissabores do dia a dia.
IX. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Portanto, fixa-se o valor da indenização a título de danos morais em R$ 2.000,00, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.